Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSSE. REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUTOMÓVEL. RETENÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO E PAGAMENTO DE SERVIÇOS. OFICINA MECÂNICA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. O negócio jurídico subjacente à controvérsia que se estabeleceu entre as partes depende de elementos probatórios mínimos que corroborem os argumentos do agravante. Logo, a complexidade inerente à alegada pretensão resistida e a necessidade de instrução probatória, visando a busca da verdade real, conduzem ao indeferimento de medidas que possam ser dotadas de irreversibilidade ou causar dano reverso.

3. Eventual responsabilidade civil atribuída ao agravado, caso tenha retido indevidamente o veículo do agravante, deve ser objeto de análise em cognição exauriente, pois a controvérsia se refere ao próprio mérito da demanda.

4. Recurso conhecido e não provido.